Tribunal: STF
Processo: ARE 1594773
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.                 
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. nº 259):   

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO. Custos operacionais relacionados à operações do sistema viário durante eventos do São Paulo Futebol Clube. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Preliminar de nulidade da sentença. Inocorrência. Julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre todo e qualquer argumento ou informação levantada, bastando que haja fundamentação suficiente para a convicção motivada. Inépcia da inicial não caracterizada. Argumentação que se confunde com o mérito. Cobrança com subsunção à Lei Municipal nº 14.072/05. Constitucionalidade da exação e natureza jurídica de preço público firmadas no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0079421-25.2012.8.26.0000. Serviços de natureza extraordinária. Custos operacionais apurados em perícia. Validade e higidez do laudo pericial não infirmadas pela apelante. Valor apurado de acordo com o Decreto Municipal nº 51.953/2010 e portarias complementares. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido”. 

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 263). 
No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, LIV e LV; e 93, IV, da Constituição Federal. 
Defende, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido, uma vez que este não teria adentrado o mérito das questões suscitadas pela recorrente, de modo que restou cerceado o seu direito defesa. Sustenta a necessidade de fundamentação das descisões judiciais, o que não teria ocorrido no presente caso, não obstante a oposição dos embargos de declaração.
Na decisão de admissibilidade (e-doc. n° 34), o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, negou seguimento ao recurso interposto no que diz respeito à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões judiciais, em razão da incidência dos Temas nºs 339 e 660/STF, e inadmitiu quanto a parte remanescente, devido à incidência dos óbice da Súmulas 279 e 280 do STF. 
Decido.          
A irresignação não merece prosperar.    
Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide: 
  
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso) 
  
Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis: 
  
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
I – negar seguimento: 
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;  
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;  
[...] 
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. 
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso) 
  
Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
Sobre esse tema, destaca-se: 
  
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19). 
  
Assim, não conheço do recurso quanto às matérias relativas aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral (As questões de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, bem como do dever de fundamentação das decisões, a elas se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral).
No mais, quanto à natureza jurídica da cobrança realizada pela CET com base na Lei Municipal nº 14.072/05 ou quanto à harmonia entre o Decreto nº  51.953/2010 e essa lei, verifica-se que, para se superar a compreensão do Tribunal de Origem e se acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação local, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente reflexa ou indireta, sendo insuficiente para amparar o apelo extremo. Corroboram o entendimento os seguintes julgados:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. FUNDO DE INVESTIMENTO EM SANEAMENTO MUNICIPAL (FISANEM). NATUREZA JURÍDICA. TAXA. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO. ATO INFRALEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SÚMULA 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MULTA. CPC, ART. 1.201, § 4º. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, adotou como fundamentação: (i) a ausência de prequestionamento; e (ii) a incidência do óbice do enunciado 280 da Súmula/STF. 
2. A parte agravante sustenta que a cobrança do Fisanem tem natureza de tarifa e pede a aplicação da tese firmada no Tema 46/RG. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o recurso extraordinário quando (i) ausente o prequestionamento da matéria constitucional e (ii) necessária a análise de norma local. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
5. A definição da natureza jurídica da cobrança destinada ao Fisanem foi feita com base na interpretação da legislação municipal de regência (Decreto n. 224/2011 e Lei n. 4.094/2010), no que inviável a análise da matéria em sede extraordinária, nos termos da Súmula 280/STF. 
6. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de legislação local, sendo a ofensa à CF/1988, se existente, meramente reflexa. 
7. Mostra-se impertinente a tese fixada no Tema 46/RG, uma vez envolvida controvérsia diversa, concernente à natureza do Encargo de Capacidade Emergencial, instituído pela Lei n. 10.438/2002. 8. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante, se unânime a deliberação, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária e aplicação de multa” (ARE nº 1.511.436/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 5/6/25).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ESTAMPAGEM DE PLACAS. COBRANÇA.NATUREZA JURÍDICA. TAXA OU PREÇO PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. A discussão sobre a natureza jurídica da cobrança em questão, se taxa ou preço público, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, além de sujeitar-se ao exame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.357.417/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/6/22 —grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTS. 21, XII, B; 22, IV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS/STF 282 E 356. NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA/STF 280. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Ausência de prequestionamento dos arts. 21, XII e 22, IV, da CF. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas/STF 282 e 356. II - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula/STF 280. Precedentes. III - Incabível a majoração de honorários, uma vez tratar-se, na origem, de mandado de segurança. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 997.915/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/17).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente